Tribunal: STF
Processo: Rcl 777
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-10
Data de publicação: 2002-04-10

Ementa:
EMENTA: Reclamação.
- O Plenário desta Corte, ao julgar, em
19.04.2001, a Reclamação 846, que versava hipótese análoga à
presente, a teve como procedente em acórdão cuja ementa assim resume
 o seu conteúdo:
"Reclamação. Tutela antecipada. Decisão que,
antecipando a tutela nos autos de ação ordinária, determinou a
incorporação, à totalidade dos vencimentos dos autores, do
percentual de 10,94% relativo à alegada redução desses vencimentos
quando da conversão em URV (MPs nºs 434 e 482, posteriormente
convertidas na Lei nº 8.880/94, que implementou o Plano Real).
Desrespeito à decisão do Plenário na ADC nº 4. Proibição, dirigida a
 qualquer juiz ou Tribunal, de prolatar decisão sobre pedido de
antecipação de tutela que tenha como pressuposto a questão
específica da constitucionalidade, ou não, da norma inscrita no art.
 1º da Lei nº 9.494/97, conforme explicitado na Pet. nº 1.401-5/MS
(Min. Celso de Mello). Reclamação julgada procedente."
Reclamação
 julgada procedente.